Tribunal: TJSP
Processo: 2199284-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de fornecimento de medicamentos – Orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 – Presença dos requisitos para a liminar em mandado de segurança. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199284-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LUCIANE PEREIRA DE ARAÚJO DE ESTEFANI, é agravado SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199284-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21.037
2
VOTO No 21.037
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199284-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Luciane Pereira de Araújo de Estefani
AGRAVADOS: Município de São Jose do Rio Preto e Secretário Municipal de
Saúde de São José do Rio Preto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Pretensão de fornecimento de medicamentos
Orientação
jurisprudencial vinculante sobre a matéria
STJ, REsp
1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018

Presença dos requisitos para a liminar em mandado de
segurança. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciane
Pereira de Araújo de Estefani, contra decisão interlocutória da 2a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto (fls. 136/140 do
processo digital de primeiro grau), em mandado de segurança impetrado contra
ato do Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. O recurso é
tirado de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que
pretendia o fornecimento de medicamento à agravante.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) não tem condições de arcar com os custos do medicamento
pleiteado; (b) a decisão determina a juntada de documentos de terceiros,
que são protegidos pelos sigilos ficais; (c) a assistência à saúde é
obrigação exclusiva do Estado, não da família; (d) a exigência de
comprovação de hipossuficiência e miserabilidade afrontam o princípio da
dignidade humana; e (e) a hipossuficiência a ser comprovada deve ser
apenas a de quem requer o medicamento.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199284-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21.037
3
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.
Concessão de medida liminar em mandado de segurança é
espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de
feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a
cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, na
forma do prescrito no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pressupõe: (a)
fundamento relevante; (b) perigo da ineficácia da medida.
No caso, evidenciada a configuração de tais requisitos.
No caso em tela, o Juízo a quo concedeu os benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 118 do processo digital de primeiro grau),
entretanto, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que pretendia o
fornecimento de medicamento, ante a não comprovação, por parte da
autora, de que seu núcleo familiar não possui condições de arcar com os
custos do tratamento almejado.
Luciane Pereira de Araújo de Estefani apresenta “Transtorno
Hipercinético de início tardio compatível com Distúrbio da Atividade e da
Atenção (TDAH) CID F 90.0” e necessita de medicamento específico
(Venvanse), conforme relatório e prescrição médicas (fls. 15/17 do processo
digital de primeiro grau).
Uma vez que provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap.
no. 990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199284-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21.037
4
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e
da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao
Estado a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos e insumos
necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente.
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse ponto, o
fornecimento de medicamentos - são de competência administrativa
compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da
União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto “dever do
Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da Administração Pública federal,
estadual e municipal, em molde solidário.
Realmente,
partindo-se
da
premissa
incontroversa
da
qualificação do direito à saúde, enquanto direito subjetivo fundamental,
integrante do núcleo mínimo existencial, cuja tutela comporta e justifica a
excepcional atuação do Poder Judiciário, no sentido de suprir a inércia
estatal no cumprimento da obrigação a tanto correspondente, o acesso a
esse direito não pode ser negado, adiado ou condicionado por causa de
percalços burocráticos, tanto mais quando, como na espécie, em sede de
cognição
sumária, suficientemente comprovada à necessidade do
tratamento perseguido.
Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com feição
de direito fundamental à saúde, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199284-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21.037
5
escudos formais invocados tendentes a inibir a prestação jurisdicional,
que se faz inadiável.
Dessa forma, não há como negar a existência da fundamentação
relevante e da verossimilhança das alegações.
Também configurado o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, pois está em perigo a saúde da agravante
direito
constitucionalmente protegido o que não se pode admitir.
No âmbito desta 1a Câmara de Direito Público, quanto ao tema
em discussão, não é outra a orientação:
“MEDICAMENTOS - Tutela antecipada indeferida - direito à saúde
que constitui obrigação do Estado, em suas três esferas, Federal, Estadual e
Municipal - obrigação solidária presente a verossimilhança amparada em prova
inequívoca - Irrelevante não se trate de medicamento padronizado pelo
Ministério da Saúde - presente também o requisito do 'periculum in mora' -
recurso provido”. (AI no 0471076-73.2010.8.26.0000, rel. Des. Franklin
Nogueira, j. 22/02/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER/DAR COM PEDIDO DE LIMINAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO -
SAÚDE
PÚBLICA
FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTO
-
NECESSITADO QUE NÃO DISPÕE DE MEIOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, EM
RAZÃO DO ELEVADO CUSTO
DEVER INTRANSFERÍVEL DO ESTADO EM
FORNECER-LHE, GRATUITAMENTE, TAL REMÉDIO, DE FORMA REGULAR E
CONSTANTE, DURANTE TODO O PERÍODO DE TRATAMENTO - EXEGESE DO
ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS ARTIGOS 219, 220 E 223
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
DECISÃO REFORMADA” (AI no 0377342-68.2010.8.26.0000, rela. Desa.
Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“Tutela Antecipada - Deferimento - Admissibilidade - Agravada
portadora de degeneração da membrana neovascular sub-retiana, em ambos
os olhos, necessitando de fornecimento do medicamento Lucentis
(Ranibizumabe) - Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da
tutela
antecipada
-
Entendimento
jurisprudencial
sobre
o
tema
-
Responsabilidade
do
Município
-
Multa
pecuniária
-
Deferimento
-
Inadmissbilidade - Entendimento jurisprudencial sobre o tema - Recurso
parcialmente provido, com observação (caráter meramente cautelar da decisão)”
(AI no 0485368-63.2010.8.26.0000, rel. Des. Castilho Barbosa, 08/2/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PELA FAZENDA MUNICIPAL - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESENTES O FUMUS BONI JÚRIS E O PERICULUM
IN MORA AUTORIZADORES DA MEDIDA - ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO
É CRÍTICO - URGÊNCIA DA INTERVENÇÃO MEDICAMENTOSA - DIREITO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199284-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21.037
6
VIDA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ART. 5o, CAPUT E ART. 196,
AMBOS
DA
CF
-
AGRAVO
DA
PREFEITURA
DESPROVIDO”
(AI
no
990.10.485305-2, rel. Des. Renato Nalini, j. 23/11/2010);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer - Fornecimento
de medicamento
Tutela antecipada - Indeferimento 526 - Irresignação -
Cabimento - Presentes os requisitos da verossimilhança e do periculum in mora
aptos a justificar a medida - Inteligência dos artigos 6o, 196 e 203, IV da CF -
Decisão reformada - Recurso provido” (AI no 0360672-52.2010.8.26.0000, rel.
Des. Danilo Panizza, j. 09/11/2010).
Por fim, é de se observar que o C. STJ julgou o REsp
1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, em 25/04/2018, em regime
de casos repetitivos, estabelecendo diretrizes vinculantes para as
demandas judiciais que visam ao fornecimento de medicamentos pelo
Poder Público. No presente caso, estão presentes os requisitos exigidos
pelo C. STJ.
É que o relatório médico especifica a razão da necessidade do
medicamento ora pleiteado, de acordo com as circunstâncias do caso da
agravante, expressamente consignando a necessidade de seu uso, pois ela
já utilizou diversos fármacos mas somente após a introdução do
medicamento pleiteado é que atingiu um bom resultado terapêutico (fls. 17
do processo digital de primeiro grau).
Deste modo, não se trata de simplesmente apontar tratamentos
e medicamentos alternativos já fornecidos pelo SUS, em termos genéricos
e facultar à autora apresentar relatório negando a eficácia de tais meios
alternativos e reafirmando a necessidade do medicamento pleiteado, mas,
diante do caso da autora e das provas documentais apresentadas, é o réu
que teria o ônus de demonstrar que, para o seu caso específico, existiriam
tratamentos alternativos disponíveis tão eficazes quanto o proposto.
No mais, o medicamento possui registro na ANVISA e a
agravante é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 118 do processo digital de
primeiro grau), o que corrobora a alegada insuficiência de recursos para
arcar com o custo dos medicamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199284-57.2020.8.26.0000 -Voto no 21.037
7
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator